Tribunal: TJMT
Processo: 1042672-52.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042672-52.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LUCAS LIMA RODRIGUES - CPF: 015.502.031-50 (ADVOGADO), CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA - CNPJ: 15.647.517/0001-44 (AGRAVANTE), MORAES E MEDEIROS COMUNICACAO LTDA - CNPJ: 53.196.930/0001-29 (AGRAVADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. PRETENSÃO DE RETIRADA DE MATÉRIA JORNALÍSTICA. PUBLICAÇÃO FUNDADA EM DECISÃO JUDICIAL E EM PROCESSO PÚBLICO. LIBERDADE DE IMPRENSA E DIREITO À INFORMAÇÃO. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. POSSIBILIDADE DE REPARAÇÃO POSTERIOR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência destinada à retirada imediata de matéria jornalística, veiculada em portal eletrônico, sob alegação de conteúdo inverídico e ofensivo à imagem empresarial da autora.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência voltada à retirada prévia de publicação jornalística.

III. Razões de decidir

A tutela de urgência exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

A matéria jornalística questionada baseia-se em decisão judicial proferida em processo público, envolvendo controvérsia acerca de atraso na execução de empreendimento imobiliário.

A intervenção judicial prévia sobre conteúdo jornalístico constitui medida excepcional, somente admitida diante de prova inequívoca da falsidade da informação, o que não se verifica em juízo de cognição sumária.

Eventuais prejuízos à imagem empresarial são passíveis de reparação posterior, por meio de indenização ou direito de resposta.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“É incabível a retirada prévia de matéria jornalística fundada em processo judicial público quando ausentes a probabilidade do direito e o perigo de dano
irreparável.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5º, IV, IX e XIV, e 220; CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 1009989-64.2022.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 13.10.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
CIPASA VÁRZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA
contra
MORAES E MEDEIROS COMUNICAÇÃO LTDA
, com o objetivo de obter a concessão de

tutela de urgência recursal para

a imediata retirada de matéria jornalística veiculada no portal da parte agravada, sob o argumento

de que o conteúdo seria inverídico, sensacionalista e ofensivo à imagem empresarial da

agravante. A decisão agravada, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,

nos autos da ação de obrigação de fazer c/
c
indenização por danos morais (Processo nº

1111438-34.2025.8.11.0041
), indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na origem, sob o

fundamento de que não restou demonstrada a probabilidade do direito.

Alega a parte agravante que atua há mais de três décadas no setor de

desenvolvimento imobiliário, sendo responsável pelo empreendimento
Verana

Várzea Grande I,

no Município de Várzea Grande/MT. Sustenta que, em 10 de outubro de 2025, a parte agravada

publicou no portal
FolhaMax
reportagem intitulada:

“PESADELO. TJ condena construtora por abandonar obras de

‘condomínio chique’ em VG”
,
Subtítulo: “Obra deveria ser concluída em 2019, mas nada até
hoje.”

Aduz que a matéria, além de divulgada amplamente em meio eletrônico,

utilizou linguagem alarmista e inverídica, ao imputar à agravante a prática de abandono de obras,

sem respaldo nos autos do processo citado nem em qualquer documento público. Destaca que a

notícia omitiu, inicialmente, que a obra já teria sido entregue em 2022 — fato que só foi

parcialmente retificado após envio de notificação extrajudicial pela agravante.

Afirma que, mesmo com a retificação parcial promovida pela agravada,

persistem trechos centrais da publicação que propagam a falsa narrativa de abandono da obra.

Segundo a agravante, o empreendimento foi integralmente concluído, com “habite-se” emitido

pela Prefeitura de Várzea Grande em junho de 2022, além de contar com diversas unidades

habitadas, conforme registros fotográficos anexados aos autos.

Defende que a publicação jornalística não se limitou ao exercício

regular da liberdade de imprensa, extrapolando seus limites ao divulgar informações sabidamente

falsas e que comprometem a reputação empresarial da recorrente, configurando abuso de direito.

Reforça que não houve contato prévio da parte agravada para obter

esclarecimentos ou promover contraditório antes da publicação da matéria.

Além disso, menciona que a parte agravada já teria sido condenada

judicialmente por condutas semelhantes em outros processos, o que evidenciaria reincidência em

práticas jornalísticas abusivas e lesivas à honra de terceiros.

Requer a concessão de antecipação da tutela em sede recursal, para

que seja a Agravada compelida a retirada imediata da matéria jornalística do ar e a abstenção de

novas publicações sobre o mesmo conteúdo, sob pena de multa diária, com base no art. 1.019, I,

do CPC, até o julgamento definitivo deste Agravo de
Instrumento.

No mérito, a ratificação da antecipação de tutela requerida e o

provimento integral do presente recurso e a consequente reforma da decisão interlocutória, para

que a Agravada, seja compelida a retirada imediata da matéria jornalística do ar e a abstenção de

novas publicações sobre o mesmo conteúdo, sob pena de multa diária, até o julgamento final da

demanda.

Antecipação da tutela

recursal pleiteada
indeferida (id.
334559861 - Pág. 4
).

A parte agravada, devidamente intimada, apresentou contrarrazões (id.
336055399 - Pág. 1
/21
),
pugnando pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Como já mencionado,
tra
ta-se de agravo de instrumento interposto por
CIPASA VÁRZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA
contra
MORAES E MEDEIROS COMUNICAÇÃO LTDA
, com o objetivo de obter a concessão de tutela de urgência recursal para a imediata retirada de matéria jornalística veiculada no portal da parte agravada, sob o argumento de que o conteúdo seria inverídico, sensacionalista e ofensivo à imagem empresarial da agravante. A decisão agravada, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de obrigação de fazer c/
c
indenização por danos morais (Processo nº 1111438-34.2025.8.11.0041), indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na origem, sob o fundamento de que não restou demonstrada a probabilidade do direito.

Pois bem
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de agravo de instrumento.

A controvérsia cinge-se à verificação da presença, ou não, dos requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência, em sede recursal, destinada à retirada imediata de matéria jornalística veiculada em portal eletrônico, sob o fundamento de que o conteúdo publicado seria inverídico, sensacionalista e lesivo à honra objetiva e à imagem empresarial da agravante.

A análise deve ser realizada à luz do artigo 300 do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 1.019, inciso I, do mesmo diploma, que condicionam a concessão da tutela de urgência à demonstração concomitante da probabilidade do
direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso concreto, a matéria jornalística impugnada
noticia
decisão judicial proferida em processo público, envolvendo atraso na execução de empreendimento imobiliário desenvolvido pela agravante, sendo fato incontroverso que a reportagem teve como base elementos extraídos de autos judiciais acessíveis ao público. Tal circunstância, por si só, insere a publicação no âmbito do exercício do direito constitucional à informação, assegurado pelos artigos 5º, incisos IV, IX e XIV, e 220 da Constituição Federal.

É certo que a liberdade de imprensa não ostenta caráter absoluto e encontra limites nos direitos da personalidade, notadamente na honra, na imagem e na reputação. Todavia, a intervenção judicial prévia sobre conteúdo jornalístico configura medida de natureza excepcionalíssima
.

No exame dos autos, verifica-se que a agravante sustenta a falsidade da afirmação de “abandono da obra”, alegando que o empreendimento foi concluído e entregue em 2022, com a expedição do respectivo “habite-se”. Todavia, conforme se extrai da própria documentação mencionada pelas partes, houve efetivamente controvérsia judicial acerca de atraso significativo na execução do empreendimento, circunstância que deu ensejo a demandas judiciais e decisões condenatórias anteriores.

A qualificação jornalística dos fatos, ainda que severa ou desconfortável à parte agravante, não se mostra, em
J
uízo de cognição sumária, dissociada de base fática verificável, tampouco se revela, de plano, desprovida de pertinência com a realidade processual retratada nos autos judiciais que lhe deram origem. A existência de posterior conclusão da obra não elide, por si só, a discussão acerca de eventual paralisação ou atraso relevante ocorrido em período pretérito, tema que demanda aprofundamento probatório incompatível com a via
processual
.

Nesse contexto, não se evidencia, com a segurança exigida nesta fase processual, a probabilidade do direito invocado em grau suficiente a justificar a supressão imediata do conteúdo jornalístico, sobretudo diante do risco concreto de se incorrer em indevida restrição à liberdade de imprensa.

Igualmente ausente se mostra o requisito do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Embora a agravante sustente prejuízo contínuo à sua imagem, a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que eventuais danos morais decorrentes de publicação jornalística são, em regra, passíveis de reparação posterior, seja por meio de indenização, seja pelo exercício do direito de resposta ou retificação, não se caracterizando, como regra, situação de irreversibilidade apta a autorizar a medida extrema de retirada prévia da matéria.

A ponderação entre os princípios constitucionais em tensão — liberdade de imprensa e proteção à honra objetiva — conduz, neste momento processual, à prevalência do direito à informação, sem prejuízo de que, no julgamento de mérito do recurso ou na instrução da ação originária, seja realizada análise exauriente acerca da veracidade do conteúdo veiculado e da eventual configuração de abuso.

Assim, ausentes os requisitos cumulativos exigidos pelo artigo 300 do Código de Processo Civil, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu a tutela de urgência.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA – ART. 300 DO CPC – RETIRADA DE PUBLICAÇÃO JORNALÍSTICA - REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS – RECURSO NÃO PROVIDO. O deferimento de tutela de urgência que visa a retirada de matéria jornalística, demanda a prova de inequívoca de que o fato
noticiado não é verídico e de que os veículos de comunicação extrapolaram o direito de
informar.”
(TJ-MT 10099896420228110000 MT,
Relator.:
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 13/10/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2022)

A
nte do exposto,
conheço do recurso, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão
fustigada.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026